Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1015735-44.2021.8.11.0000 – Campo Verde
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Domingos Ribeiro Brandão, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida em face do Banco BMG S.A., que indeferiu a tutela de urgência, por entender que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Irresignado, o agravante sustenta que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente com seu benefício previdenciário, porém jamais efetuou a contratação por meio da modalidade de cartão de crédito consignável. Pugna pela suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ademais, o magistrado considerou que “De fato, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de quatro anos anos desde o questionado contrato. Evidentemente, se a Parte pôde aguardar tal lapso até o ajuizamento da presente ação declaratória, pode igualmente aguardar, ao menos, a integralização processual, em respeito ao contraditório.” (id. 63988994 – autos de origem).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator